Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716509-81.2023.8.07.0003 RECORRENTE: CLEUSON SOUSA DE MOURA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu à pena de 27 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime de feminicídio tentado, com reconhecimento de quatro qualificadoras e causa de aumento de pena. A Defesa pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal grave, sob o argumento de ausência de animus necandi, bem como a realização de novo julgamento, sustentando que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão dos jurados, que reconheceu a prática do crime de feminicídio tentado e suas qualificadoras, foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação contra decisão do Tribunal do Júri possui fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 593, III, do Código de Processo Penal, sendo que a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") exige demonstração de que o veredicto foi arbitrário e desprovido de qualquer suporte probatório. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do rigor formal na indicação equivocada da alínea no termo de apelação, desde que as razões recursais delimitem corretamente a matéria impugnada. 5. Nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c") confere aos jurados o poder de decidir com base na íntima convicção, sendo vedado ao Tribunal ad quem desconstituir a decisão apenas por divergência interpretativa. 6. No caso, a decisão dos jurados encontra amplo respaldo probatório, consubstanciado em arquivos de mídia, documentos periciais, depoimentos testemunhais, registros de ocorrência e na própria confissão parcial do réu, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 7. O reconhecimento das qualificadoras do feminicídio, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima, utilização de meio que poderia causar perigo comum e causa de aumento por descumprimento de medidas protetivas, foi fundamentado em provas suficientes e compatível com a livre convicção dos jurados. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, requer a designação de um novo julgamento pelo Tribunal do Júri para que seja apreciada a prova juntada pelo Ministério Público. Defende que houve julgamento contrário à prova dos autos. Sustenta a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que os jurados não tiveram acesso às provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015